Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600205-79.2020.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
09/05/2022
Número: 0600205-79.2020.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/02/2022
Processo referência: 0600205-79.2020.6.16.0145
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n º 0600205-
79.2020.6.16.0145 julgou as contas como não prestadas, na forma do art. 74, IV da Res. TSE
23.607/2019 e determinou que a prestadora recolha à União a quantia de R$580,00 (quinhentos e
oitenta reais) a título de movimentação de recursos de origem não identificada, nos termos do art.
32, VI da Res. TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, referente às Eleições de 2020, de
Leonice Motta Vieira, candidata a vereadora pelo Partido Social Liberal - PSL, de Curitiba - PR,
julgadas não prestadas, tendo em vista que a movimentação dos R$580,00 faturados pela L.
Anderson Comunicação e Marketing Ltda. caracteriza-se como Recurso de Origem não
Identificada. Uma vez que o pagamento de tais valores não foi mencionado nas peças contábeis,
tampouco podem ser identificados nos extratos bancários de campanha ou justificado pela
prestadora no curso desta tomada de contas, fica patente que a mesma fez uso de recursos
financeiros que não provinham das contas de campanha, caracterizando a situação prevista no art.
32, VI da Res. TSE 23.607. Ainda, a recusa da prestadora em esclarecer a situação é o que justifica
o não conhecimento de suas contas: ao fazer uso de recursos públicos, oriundos do FEFC, espera-
se que a campanha se conduza com a transparência e espírito público compatíveis com os que
justificam a distribuição destes mesmos recursos. Ao silenciar sobre o emprego de 99,5% dos
recursos oriundos do FEFC em sua campanha, a prestadora impede a tomada das contas, posto
que o emprego da quase totalidade de tais recursos fora questionada em sede de relatório
preliminar de análise, parecer conclusivo e manifestação ministerial sem receber a justificativa
esperada. Além disso, o fato dos recursos envolvidos na omissão de esclarecimento envolverem a
quase totalidade dos valores financeiros movimentados pela campanha faz com que surja a
relevância exigida pela Resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LEONICE MOTTA VIEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONICE MOTTA VIEIRA (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42951
441
09/05/2022 09:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.649

RECURSO ELEITORAL 0600205-79.2020.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEONICE MOTTA VIEIRA VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
RECORRENTE: LEONICE MOTTA VIEIRA
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. SENTENÇA
PELA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONTAS PRESTADAS NO PRAZO
LEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DAS IRREGULARIDADES
RECONHECIDAS NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA
DESAPROVAR AS CONTAS.

1 . A p r e s e n t a d a s a s c o n t a s
tempestivamente e os documentos
necessários para sua apreciação não é
possível concluir pelo julgamento das
contas como não prestadas.

2. Em respeito à extensão do efeito
devolutivo (artigo 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso
pelo órgão ad quem limitar-se-á à
Num. 42951441 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909561335400000041924263
Número do documento: 22050909561335400000041924263

matéria objeto da impugnação trazida
pela recorrente, qual seja, definir se as
falhas encontradas pelo julgador de
origem ensejam a aprovação com ou
sem ressalvas ou desaprovação das
contas.

3. As falhas apontadas, tomadas em
conjunto, equivalem a aproximadamente
33,4% do total dos recursos de
campanha, o que compromete a aferição
da lisura contábil das contas e
ultrapassam o limite que costuma ser
usado por esta egrégia Corte para
permitir a incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade,
motivo pelo qual a desaprovação das
contas é medida de rigor.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido para desaprovar as contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/04/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LEONICE MOTTA VIEIRA,
candidata ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo
Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID. 42896628) que, julgando não prestadas
as suas contas, determinou o recolhimento do valor de R$ 580,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID. 42896632), a recorrente suscita que: 1) a
omissão de informações não foi dolosa e ocorreu devido à carência de recursos para
contratação de pessoal técnico especializado; 2) as incongruências apontadas se
mostram tão somente um desajuste formal da prestação de contas, não merecendo a
desaprovação; e 3) o valor que a candidata deve devolver ao Tesouro Nacional é de
pequena monta, razão pela a qual as contas poderiam ser aprovadas com ressalvas.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a
sentença para que as contas sejam julgadas como aprovadas com ressalvas.

Num. 42951441 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909561335400000041924263
Número do documento: 22050909561335400000041924263

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou manifestação, opinando pelo conhecimento do recurso
eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID. 42911819).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença julgou não prestadas as contas da recorrente,
determinando o recolhimento do valor de R$ 580,00 ao Tesouro Nacional, em virtude da
constatação das seguintes irregularidades:

I. Omissão de despesa relativa à contratação de Anderson Comunicação Marketing
Ltda, emitiu nota fiscal contra o CNPJ da campanha, no valor de R$ 580,00, referente
a impressão de panfletos, porém não foi registrada há saída de valores
correspondentes ao faturado pela empresa;

II. Atraso de 12 dias na abertura da conta corrente; e

III. Quase a integridade dos recursos financeiros empregados na campanha foram
despendidos na contratação de pessoal, que integra a família da prestadora.

Pois bem. A recorrente aduz que não é devido o julgamento das contas como
não prestadas porque foi possível ao órgão técnico realizar o seu devido exame, de modo
que a conclusão deveria ser pela aprovação com ressalvas ou desaprovação.

Com razão a candidata.

Consta do parecer emitido pela Seção de Contas que a ausência de
apresentação das contas retificadoras e da documentação necessária impediu a análise
das contas, consoante se pode concluir pelo seguinte trecho (id. 42896618):

“Finalmente, quanto ao quesito 3, verifica-se que a quase integralidade dos recursos
financeiros empregados pela campanha foram despendidos na contratação de
pessoal. (99,5%). Dentre os tais, verificamos que parte do pessoal contratado integra
a família da prestadora:
Paulo Henrique Motta Vieira é seu filho e mantém relacionamento amoroso com
Gabriela Cristina Vieira (cf. https://www.facebook.com/gabriela.vieira.50552). Gabriela,
por sua vez, é filha de Simone Frutuoso. Em si, não há impeditivo legal na contratação
de familiares, mas a presença destes na equipe da prestadora, acompanhada da
omissão desta em esclarecer as funções do pessoal contratado e de apresentar os
documentos a eles referentes, bem como o fato de que os valores consideráveis
entregues a tais pessoas são todos eles oriundos de recursos de fundo público
(FEFC), caracterizam a situação prevista no art. 74, c da Res. TSE 23.607/2019.

Num. 42951441 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909561335400000041924263
Número do documento: 22050909561335400000041924263

Considerando que as despesas de pessoal correspondem a 99,5% da movimentação
de recursos financeiros da campanha, não é possível analisá-las de modo a
vislumbrar a transparência e correção no emprego das verbas esperada por parte de
quem faz uso de recursos públicos. Conforme estabelece a Res. TSE 23.607/2019,
em seu art. 74 §2°, só é possível estabelecer uma análise de contas com ausência de
documentos quando estiverem presentes nos autos elementos mínimos que o
permitam - o que não é o caso.

Diante do exposto, manifesto-me pela NÃO PRESTAÇÃO das contas, nos termos do
art. art. 74, IV, c da Res. TSE 23.607/2019 e pela determinação do recolhimento de
R$580,00 à União a título de movimentação de recursos de origem não identificada,
nos termos do art. 32, IV da mesma Resolução”.

Sucede que, em consulta ao sistema SPCE, tem-se que a presente prestação
de contas foi recepcionada, bem como consta dos autos digitais do PJe os documentos
elencados no artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607, de modo que a irregularidade citada
não comprometeu a análise das contas. Confira-se:

Destarte, não há elementos nos autos que justifiquem a conclusão pela não
prestação de contas, mormente por ter a candidata apresentado as contas finais antes de
ter sido constituída em mora pela Justiça Eleitoral.

Assim é imperiosa a análise das irregularidades apontadas na sentença para
se concluir pela aprovação com ou sem ressalvas ou desaprovação das contas em
exame.

Como visto, a sentença considerou as seguintes irregularidades:

a. Omissão de despesa relativa à contratação de Anderson Comunicação Marketing
Ltda, emitiu nota fiscal contra o CNPJ da campanha, no valor de R$ 580,00, referente
a impressão de panfletos, porém não foi registrada há saída de valores
correspondentes ao faturado pela empresa.

b. Atraso de 12 dias na abertura da conta corrente.

c. Quase a integridade dos recursos financeiros empregados na campanha foram
despendidos na contratação de pessoal, que integra a família da prestadora.
Num. 42951441 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909561335400000041924263
Número do documento: 22050909561335400000041924263

Em primeiro, é de se esclarecer que a insurgência da recorrente não impugna
nem justifica ou esclarece quaisquer das irregularidades reconhecidas na sentença, tendo
por objetivo único e exclusivo afastar a conclusão pela não prestação de contas.

Destarte, em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código
de Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto
da impugnação trazida pela recorrente, qual seja, definir se as falhas encontradas pelo
julgador de origem ensejam a aprovação com ou sem ressalvas ou desaprovação das
contas.

Sob este prisma, a sentença apontou omissão de despesa, no valor de R$
580,00, relativo prestação de serviços referente a impressão de panfletos por
ANDERSON COMUNICAÇÃO MARKETING LTDA. Ainda, houve determinação de
recolhimento desses valores ao Tesouro Nacional, como consequência decorrente do art.
32 da Resolução TSE nº 23.607.

Consta também que a recorrente extrapolou o prazo de 10 dias, contados da
concessão do CNPJ para abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
doações para campanha identificada. A sentença considerou que tal irregularidade
constitui em mera ressalva, plenamente justificada em razão à pandemia de SARS-
COVID, que dificultou o acesso aos serviços bancários em geral.

De outro vértice, verificou-se nos autos que os recursos financeiros
empregados pela recorrente (excluindo-se os estimáveis em dinheiro), em sua quase
integridade (99,5%), destinados ao pagamento de despesa com pessoal. As pessoas
contratadas, foram identificadas como familiares da recorrente.

Com efeito, a contratação de familiares não implica, necessariamente, em
malversação dos recursos de campanha, mas precisa ser esclarecida na prestação de
contas. A recorrente ficou inerte em esclarecer a situação, dificultando a análise das
contas.

Outrossim, esses pagamentos impugnados se referem a utilização de
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), que
possui aplicações específicas e requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de
modo que, nas prestações de contas, devem ser minunciosamente discriminadas e
comprovadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE
nº 23.607/2019).

Logo, verifica-se que não houve a adequada comprovação dos recursos
públicos utilizados em campanha, que caracteriza vício grave e apto a ensejar a
desaprovação das contas em exame.

Portanto, constata-se que as falhas apontadas, tomadas em conjunto,
equivalem a aproximadamente 33,4% do total dos recursos de campanha (R$ 64.124,78),
o que compromete a aferição da lisura contábil das contas e, ultrapassam o limite mínimo
que costuma ser fixado por esta egrégia Corte para permitir a incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a desaprovação das contas é
medida de rigor.

Num. 42951441 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909561335400000041924263
Número do documento: 22050909561335400000041924263

Por fim, repito que ficou constatado nos autos que não houve a adequada
comprovação de utilização dos recursos do FEFC. Porém, não havendo na sentença a
determinação de recolhimento dos recursos públicos utilizados de forma irregular ou dos
não utilizados não é possível a determinação de devolução de ofício dos valores não
comprovados de recursos públicos, eis que representaria violação ao princípio da non
reformatio in pejus.

Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para julgar as
contas desaprovadas, mantendo a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional imposta pela origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto a fim de,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para julgar as contas desaprovadas, mantendo a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional imposta pela origem, nos
termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600205-79.2020.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2020
LEONICE MOTTA VIEIRA VEREADOR, LEONICE MOTTA VIEIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE
SELLOS KNOERR - PR63587-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.04.2022.

Num. 42951441 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909561335400000041924263
Número do documento: 22050909561335400000041924263